Tribunal: TJDFT
Processo: 0708984-45.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708984-45.2023.8.07.0004 RECORRENTE: FABÍOLA SIQUEIRA DE LACERDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. TEORIA A BASE OBJETIVA DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. DOENÇA. FATO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VINCULAÇÃO OFERTA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato (AgInt no AREsp n. 1.340.589/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 27/5/2019.) 3. O diagnóstico de doença, posterior à contratação, não caracteriza fato superveniente extraordinário, que justifique a revisão contratual, na medida em que se enquadra como uma situação corriqueira, própria dos riscos ordinários de relações jurídicas de mútuo bancário. 4. Não há que se falar em vinculação do fornecedor a anúncio que veicula tão somente a possibilidade de simulação de renegociação da dívida a partir de 10% (dez por cento) do valor devido, e não oferta de quitação pelo referido percentual. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente afirma violação aos artigos 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, e 478 do Código Civil, ao argumento de ser direito do consumidor a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais diante de fatos supervenientes que tornem as prestações excessivamente onerosas, a fim de se evitar o desequilíbrio do negócio, em observância à Teoria da Base Objetiva do Contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso V, do CDC, e 478 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “descabida a aplicação da Teoria da Imprevisão ou, no caso, da Teoria da Base Objetiva do Contrato, pois ausente fato superveniente extraordinário capaz de amparar a revisão das cláusulas contratuais” (ID 64931093). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027